Tribunal: STF
Processo: ACO 271
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-06
Data de publicação: 1979-12-06

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. INCOMPETENCIA DO S.T.F., EIS QUE A HIPÓTESE
NÃO SE CONTEM NA COMPREENSAO DO ART. 119, I, C, DA CONSTITUIÇÃO. II
- A SIMPLES CIRCUNSTANCIA DE INTERVIR A UNIÃO COMO ASSISTENTE DA
AUTORA EM AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO, CARACTERIZA, APENAS, A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DO ART. 125, I, E SEU
PARAGRAFO 2, DA CARTA MAIOR, III - PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHIDA; REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ
FEDERAL.